Tribunal: TJSP
Processo: 2250388-25.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
r. Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2250388-25.2019.8.26.0000; Relator (a): Gilberto dos Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Araras - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/01/2020; Data de Registro: 24/01/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito

Relator(a):

Gilberto dos Santos

Comarca:

Araras

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

24/01/2020

Data de publicação:

24/01/2020

Ementa:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Penhora sobre recebíveis. Cabimento. Não indicando a executada bens ou valores capazes de garantir integralmente a execução e considerando que foram frustradas outros meios de expropriação, mostra-se possível a penhora sobre recebíveis oriundos de plano de saúde suplementar. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000027567
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2250388-25.2019.8.26.0000, da Comarca de Araras, em que é agravante IRMANDADE
DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE LEME, é agravado VITTA IN CORE
INTERVENÇÕES CARDIOVASCULARES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 24 de janeiro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento n.o 2250388-25.2019.8.26.0000 - Araras - T - Voto no 43.741
Voto no 43.741
Agravo de Instrumento n.o 2250388-25.2019.8.26.0000
Comarca: Araras - 2a Vara Cível
Agravante: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Leme
Agravado: Vitta In Core Intervenções Cardiovasculares LTDA
Juiz(a) de 1a Inst.: Matheus Romero Martins
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Penhora sobre recebíveis.
Cabimento. Não indicando a executada bens ou valores capazes de garantir
integralmente a execução e considerando que foram frustradas outros meios de
expropriação, mostra-se possível a penhora sobre recebíveis oriundos de plano de
saúde suplementar. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r decisão de fls.
75/78 que, em execução de título extrajudicial, determinou a penhora de 15% sobre os
créditos recebíveis em favor da executada oriundos de São Francisco Sistemas de Saúde
Sociedade Empresária Ltda.
Afirma a agravante que, caso a determinação de penhora permaneça,
haverá prejuízo para o seu funcionamento. Diz que o valor penhorado diz respeito a
pagamentos feitos por empresas de saúde à Irmandade de Misericórdia e que auxiliam
no seu bom funcionamento, uma vez que os valores recebidos pelo SUS são
insuficientes para tanto.
Denegado o efeito suspensivo ao recurso (fls. 105), vieram as
contrarrazões (fls. 108/123), manifestando-se a agravada pela manutenção da decisão
proferida.
É o relatório.
Diversamente do que entende a agravante, perfeitamente possível a
penhora sobre os recebíveis, valendo frisar que o dinheiro encabeça a ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento n.o 2250388-25.2019.8.26.0000 - Araras - T - Voto no 43.741
estabelecida no artigo 655, do CPC, não sendo correto se impor ao credor uma
onerosidade desnecessária.
E quando frustradas as tentativas de localização de bens penhoráveis em
nome da executada para satisfazer a execução, inexiste óbice à constrição do
faturamento referente a contratos que efetuou com a municipalidade.
A alegação da agravante de que as suas atividades restariam
comprometidas com a penhora não encontra respaldo nos autos, especialmente ante o
laudo de fls. 2038/2046 dos autos n.o 1005525-06.2016.8.26.0318 que apontou que 49%
dos seus rendimentos provieram de recursos federais e que não são objeto do presente
recurso.
Ademais, o processo de execução se desenvolve para atender a interesse
do credor, conforme disposto no artigo 612, do CPC, e deve se pautar pelo princípio da
efetividade.
Neste sentido:
“EXECUÇÃO. Recebíveis em cartão de crédito ou débito. Executado não
citado. Indeferimento da penhora sob fundamento de que esses valores são
meras expectativas de direitos, haja vista que eles só passam a integrar o
patrimônio da parte após o efetivo depósito em conta corrente.
Inadmissibilidade. Realização de diversas diligências infrutíferas. Ausência de
violação ao artigo 620 do Código de Processo Civil. Inteligência do art. 612 do
Código de Processo Civil. Decisão reformada. Recurso provido.”
(AI no 0043094-47.2013, 38a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Fernando
Sastre Redondo, J. 03/04/2013);
“Processual civil - Execução de Título Extrajudicial - Penhora sobre créditos
recebíveis provenientes de pagamento de cartão de crédito Cabimento -
Medida similar a da penhora sobre o faturamento da executada - Diligências
feitas para localização de bens em nome da executada, assim como também a
tentativa de penhora “on line” e outros, que restaram infrutíferas -
Admissibilidade Art. 655-A, § 3o, do CPC - Requerimento que deve ser
deferido - Recurso do exequente provido.”
(AI no 0113587-83.2012, 14a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Thiago de
Siqueira, J. 25/07/2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Agravo de Instrumento n.o 2250388-25.2019.8.26.0000 - Araras - T - Voto no 43.741
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Penhora de
créditos nas administradoras de cartão de crédito. ADMISSIBILIDADE:
Créditos que equivalem a dinheiro. Art. 655, do CPC. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.”
(AI no 2167272-67.2014.8.26.0000 - 37a Câmara de Direito Privado
Rel. Des. Israel Góes dos Anjos DJ 09.12.2014).
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta nego provimento ao
recurso.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator